Tribunal: TJSP
Processo: 2192973-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional de Local de Exercício – Decisão que determinou aos exequentes a obtenção dos informes oficiais junto à Fazenda do Estado - Necessidade de apresentação de informes oficiais para embasar o cálculo das diferenças devidas – Não há como a parte autora dar início ao cumprimento de sentença sem que antes a executada apresente os dados que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional de Local de Exercício – Decisão que determinou aos exequentes a obtenção dos informes oficiais junto à Fazenda do Estado - Necessidade de apresentação de informes oficiais para embasar o cálculo das diferenças devidas – Não há como a parte autora dar início ao cumprimento de sentença sem que antes a executada apresente os dados que estão em seu poder – Cabe à Fazenda Estadual colaborar com a Justiça com a apresentação das fichas financeiras, a fim de possibilitar elaboração da conta de liquidação – Decisão reformada, determinando a intimação da executada para apresentação dos informes oficiais no prazo de sessenta dias – Recurso provido, com observação.